Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-60.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002515-60.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON EVARISTO - CPF: 116.932.388-02 (EMBARGADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), ANA MARIA CAETANO ELIAS - CPF: 304.992.078-58 (EMBARGADO), EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.868.928-78 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Aclaratórios de aresto que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Cobrança com Indenização julgada improcedente, assim como a reconvenção.

O embargante reitera a alegação de que não foi considerado o recibo de locação de contêiner e que as fotos são provas suficientes para comprovar suas alegações.

Pede o prequestionamento dos artigos 141, 341, 369, 371, 373 I e II, 374, II e III, 422, § 1º e 437 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante reitera a alegação de que não foi considerado o recibo de locação de contêiner e que as fotos são provas suficientes para comprovar suas alegações.

No que se refere ao procedimento adotado pelos autores e doação de parte disponível, são temas que não foram abordados na Apelação, motivo pelo qual não houve manifestação a esse respeito.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante, confira-se:

Afirmam que as fotos de Id n. 132632424 - Pág. 83 até 105 em conjunto com a oitiva das testemunhas, em especial do Jerimias Campos, no entanto, as fotos não têm data nem referência de data e desse depoimento o que se extrai é que ele foi contratado para terminar o alojamento e que pegou a obra iniciada, quanto à casa, objeto da Reconvenção e deste Recurso ele disse apenas que fez duas diárias para arrumar um vazamento e terminar uma churrasqueira e, de forma evasiva, que haviam outros defeitos a serem reparados por isso não parecia uma casa nova.

Desse modo, essas provas não são suficientes para atestar a alegação do autor de que nenhum serviço foi realizado ou que todo ele teve que ser refeito, tampouco o pedido de ressarcimento de todo o valor pago ou de danos morais, estes que devem ser comprovados já que, ainda que se considerassem o vazamento e o término da churrasqueira, o mero descumprimento contratual não enseja a responsabilidade civil.

Assim, não tendo o reconvinte/apelante, desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, impõe-se o não provimento da Reconvenção.

Quanto ao valor pago na locação de container, não comprovada a culpados embargados, por consequência, não cabe a eles a restituição desse montante.

Busca também o prequestionamento dos artigos dos artigos 141, 341, 369, 371, 373 I e II, 374, II e III, 422, § 1º e 437 do CPC. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Desse modo, não se verifica nenhum vício.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022